Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-54.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802069-54.2023.8.14.0501

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTAM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE RESTRINGE-SE A REPISAR AS RAZÕES LEVANTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. ARGUMENTOS QUE NÃO SE PRESTAM A COMBATER A DECISÃO RECORRIDA E SIM VISAM REANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1021, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, no âmbito da Apelação Cível n.º 0802069-54.2023.8.14.0501, manteve sentença de primeiro grau determinando o fornecimento de transporte contínuo para tratamento de saúde de paciente com insuficiência renal crônica. A parte agravante sustenta ausência de responsabilidade exclusiva do ente municipal, alegando limitação de recursos orçamentários, organização descentralizada do SUS e princípio da reserva do possível, requerendo a improcedência da ação originária e o afastamento da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, a fim de viabilizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do Agravo Interno exige impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, o que constitui pressuposto processual de validade do recurso.

A parte agravante limita-se a reiterar as alegações formuladas na Apelação Cível, sem enfrentar de forma direta e fundamentada os motivos da decisão monocrática recorrida, descumprindo o dever de impugnação específica.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica ao afirmar que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

Os argumentos apresentados não trazem elementos novos ou relevantes capazes de infirmar a fundamentação da decisão atacada, sendo insuficientes para ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática proferida no âmbito da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802069-54.2023.8.14.0501, com o objetivo de reformar a decisão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou a obrigação do ente municipal em fornecer transporte para tratamento de saúde de paciente com insuficiência renal crônica.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática, que manteve a sentença de primeiro grau, desconsiderou a realidade fática e jurídica enfrentada pelo Município de Belém no tocante à limitação de recursos e à organização do serviço de transporte para pacientes renais crônicos.

Afirma que o paciente JOSÉ FRANCISCO MORAES DA CRUZ, assistido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, necessita realizar hemodiálise três vezes por semana em Belém/PA, porém, não obteve acesso ao transporte eletivo ofertado pela Prefeitura, tampouco possui recursos financeiros para arcar com o deslocamento.

Que a sentença originária determinou que o Município de Belém e a Secretaria Municipal de Saúde providenciem, no prazo de 72 horas, o transporte contínuo de ida e volta para tratamento do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e sequestro de verbas públicas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o direito à saúde deve ser observado sob o princípio da reserva do possível, ou seja, condicionado à disponibilidade orçamentária e capacidade operacional do ente público, não sendo um direito absoluto.

Aduz que a prestação compulsória e individualizada de serviços de saúde sem previsão orçamentária compromete o atendimento coletivo e viola o princípio da isonomia, podendo prejudicar outros usuários do SUS.

Que a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizada e federativa, e cada ente federativo possui competências delimitadas. Assim, o Município de Belém entende que a responsabilidade pelo atendimento psicológico e transporte especializado seria do Estado do Pará, não havendo solidariedade automática entre os entes.

Assevera que a eventual multa imposta carece de razoabilidade e proporcionalidade, pois o Município tem demonstrado esforços para atender a demanda dentro de suas limitações.

Sustenta ainda que a manutenção da decisão implicaria em violação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, considerando que a execução da decisão judicial comprometeria a prestação de outros serviços essenciais.

Por fim, requer que o Tribunal conheça e dê provimento ao Agravo Interno, modificando a decisão monocrática para que seja julgada improcedente a ação civil pública originária.

Sejam afastadas as sanções impostas, especialmente a multa diária, por considerar excessiva e desproporcional.

Seja reconhecida a ausência de responsabilidade exclusiva do Município de Belém pela prestação do serviço, à luz da estrutura federativa do SUS e da ausência de previsão orçamentária para o atendimento requerido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 24973788.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto, com supedâneo nas disposições do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática Id. 22977379.

Na decisão unipessoal vergastada, o recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante foi desprovido, determinando que o Município de Belém forneça o transporte necessário para o tratamento do agravado JOSE FRANCISCO MORAES DA CRUZ, resguardando-lhe o direito à saúde e à dignidade, pilares essenciais do ordenamento constitucional brasileiro.

Acerca da presente espécie recursal, impende consignar que, quando o relator exerce qualquer de suas atribuições conferidas pelo art. 932 do Código de Processo Civil, de forma monocrática, sua decisão pode ser impugnada perante o colegiado ao qual pertence, por meio do recurso em comento.

Sabe-se que o agravo interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, conforme previsão do § 1º do art. 1.021 do CPC in verbis:

"Art. 1.021. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, não basta ao recorrente manifestar objetiva insurgência contra o ato judicial, antes disso, exige-se que sejam indicados os motivos que em substância fundamentam a irresignação, com pertinente e suficiente indicação no que consistiria o erro de julgamento e as razões conducentes à reforma pretendida.

O agravante, por sua vez, em nenhum momento, nas suas razões de agravo, enfrentou os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, limitando- se a reproduzir as mesmas teses anteriormente apresentadas no apelo recursal (Id. 22355773).

Dessarte, na linha do entendimento consolidado no E.STJ, o recurso não comporta conhecimento. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão recorrida não conheceu do pedido de uniformização ao fundamento de que o incidente só pode ser manejado contra decisão colegiada, não havendo previsão legal do seu cabimento contra decisão monocrática da Presidência da TNU, além de não ser possível o questionamento de aplicação de regra de direito processual. 2. Neste recurso, a parte agravante não rebate os fundamentos da decisão que visa a impugnar, pois apenas reiterou as razões do incidente de uniformização quanto à possibilidade de utilização de provas paradigmas de outros servidores. Aplicável ao presente caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".3. Agravo interno não conhecido". (AgInt no PUIL 2598/DF - RELATOR: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES - 1a SEÇÃO - DATA DO JULGAMENTO: 20/06/2023. DJe 22/06/2023)."

Vejamos, ainda:

DECIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25aAGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO DESTE RELATOR. ASSIM EMENTADO: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ. 1) Os requisitos ou pressupostos de admissibilidade são requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos. 2) A fundamentação do apelo integra o pressuposto de admissibilidade recursal, na forma prevista no art. 1010, II, do CPC, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso. 3) Da leitura minuciosa do apelo da Ré, verifica-se que ela não impugnou especificamente os fundamentos do r. pronunciamento judicial recorrido, cuja Magistrada a quo acatou o Laudo Pericial, produzido em juízo sob o crivo do contraditório, o que, implica o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 4) O que se vê, de fato, do recurso da Ré são alegações genéricas utilizadas em toda e qualquer demanda proposta em face da concessionária. 5) Diante da ausência de congruência entre as razões recursais e o que restou decidido, constituindo-se tais fundamentos em elementos imprescindíveis ao julgamento do apelo, deve ser negado conhecimento ao recurso. 6) Ressalte-se que a Ré reservou apenas um parágrafo de seu arrazoado para se reportar ao laudo pericial e o faz de forma ampla. 7) Frise-se, ainda, que, instada a se manifestar sobre o Laudo pericial, a Ré quedou-se inerte. 8) RECURSO NÃO CONHECIDO, na forma do artigo 932, III, do CPC. 1- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE IMPLIQUEM NA REVISÃO DO DECISUM IMPUGNADO. ERROR IN PROCEDENDO OU ERROR IN JUDICANDO INEXISTENTES. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO." 0041696-02.2019.8.19.0210 - APELAÇÃO Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 20/04/2023.

Portanto, não há, como se observa, qualquer correlação entre a matéria deduzida nas razões do agravo interno com aquela objeto da decisão recorrida, exsurgindo daí a completa ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Não se desincumbindo a parte recorrente do seu dever de impugnação específica.

Dessarte, os argumentos embasadores do inconformismo do agravante não acrescentaram nada de relevante ao feito, de forma que são incapazes de ensejar a modificação da decisão monocrática atacada.

Logo, não há razões para alterar o posicionamento adotado ao tempo do julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte recorrente demonstrasse erro material ou trouxesse fatos novos e robustos capazes de modificá-la, o que não ocorreu. Como sabido, o mero descontentamento com o julgado não autoriza a retratação.

Acentua-se que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Diante disso, com a máxima vênia, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, com fulcro no art. 1021, §2º do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025